Tribunal: TJBA
Processo: 0000744-07.2013.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000744-07.2013.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SIDNEY SOUZA MOTA, NADIA CONCEICAO MOURA DA COSTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação movida por consumidora, declarando a inexistência de débito utilizado para justificar a negativação de seu nome, confirmando a tutela antecipada para retirada da inscrição nos cadastros restritivos, condenando o banco à devolução em dobro do valor indevidamente retido (R$ 10.502,06) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência do débito que fundamentou a retenção de valores e a negativação; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro do indébito; e (iii) determinar se a indenização por danos morais fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor e admite a inversão do ônus da prova em seu favor (arts. 6º, VIII, e 14 do CDC).

O banco não apresenta documentos capazes de comprovar a existência do vínculo contratual ou da dívida, limitando-se a alegações genéricas sobre uso de cheque especial, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A retenção unilateral de R$ 5.251,03 provenientes de empréstimo destinado à reforma da residência da autora, sem prova da origem do débito, caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, sem prova do débito, enseja reparação por danos morais in re ipsa, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

O valor fixado para a compensação por danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, proporcional e alinhado à jurisprudência da Câmara para casos similares.

Configurado erro inescusável na apropriação de valores, é cabível a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A majoração dos honorários recursais é devida em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por retenção indevida de valores e inscrição
não
fundamentada em cadastros de inadimplentes.

A ausência de documentos que comprovem a contratação ou a origem do débito inviabiliza a cobrança e torna ilícita a inscrição negativa.

O dano moral decorrente da negativação indevida prescinde de prova específica, sendo presumido (
dano in re ipsa
).

A repetição em dobro do indébito é cabível quando ausente engano justificável por parte do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8009708-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 11.02.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8004086-58.2024.8.05.0150, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 26.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.